Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DURANTE AFASTAMENTO. LICENÇA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO OPERACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando a recorrente à devolução de valores recebidos indevidamente durante período de afastamento para curso de formação profissional, sem direito à remuneração pela unidade de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento remuneratório indevido configura erro administrativo que afasta a obrigação de devolução, em razão da alegada boa-fé do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento para frequência em curso de formação sem remuneração foi autorizado pela unidade de origem (SES/DF), sendo opção da recorrente receber pelos quadros do Corpo de Bombeiros Militar.
4. A recorrente continuou a receber valores da unidade de origem, configurando duplicidade remuneratória. Após, foi notificada sobre a irregularidade e se manifestou no processo administrativo, reconhecendo o recebimento indevido.
5. O pagamento indevido decorreu de erro operacional da administração, não de interpretação equivocada da norma, impondo a aplicação do Tema 1.009/STJ, que determina a devolução dos valores, salvo comprovação de boa-fé objetiva, que não se verifica no caso.
6. A alegação de desconhecimento de notificações administrativas e os posteriores afastamentos para tratamento da própria saúde não afastam a presunção de ciência sobre os depósitos mensais em conta bancária, nem interferem na obrigação de restituição ao erário.
7. A ausência de diligência para devolução voluntária dos valores descaracteriza a boa-fé objetiva exigida para afastar o dever de ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O servidor público deve restituir ao erário valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração, salvo comprovação de boa-fé, especialmente caracterizada pela impossibilidade de constatação do pagamento indevido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 876, 884 e 885; LC/DF no 840/2011, art. 120; e Lei no 9.784/99
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009. STF, Súmula 473. TJDFT, Acórdão no 1664990, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023; Acórdão no 2003361, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27.05.2025; e Acórdão no 1365407, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.08.2021.